Tribunal: TJDFT
Processo: 0024231-12.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024231-12.2016.8.07.0018 RECORRENTE: JEOVANIA ALVES DE ALMEIDA SOUSA, MANOEL DE JESUS GONÇALVES SOUSA RECORRIDO: AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. AGEFIS. PODER DE POLÍCIA. PARCELAMENTO IRREGULAR. ÁREA INSERIDA EM ZONA RURAL DE USO CONTROLADO. AUSÊNCIA DE LICENÇA PARA CONSTRUIR. INTERESSE PÚBLICO. 1 - A ordem demolitória expedida pela AGEFIS decorre do exercício do poder de polícia de forma a evitar a prática de construções irregulares, ou seja, sem a devida obtenção de licença para construir. 2 – Na espécie, tem-se que o imóvel objeto de fiscalização por parte da AGEFIS se apresenta como uma ocupação irregular recente, sem licenciamento ou autorização estatal, inserida, nos termos da Lei Complementar 803/2009, em Zona Rural de Uso Controlado IV, isto é, em área que demanda grande sensibilidade ambiental, cujas atividades ali desenvolvidas devem se compatibilizar com a conservação dos recursos naturais existentes, não havendo qualquer possibilidade de designação para fins residenciais/moradia, como pretende a apelante. 3 - Inexiste ilegalidade ou abusividade no exercício da função fiscalizatória pela AGEFIS, pois a aplicação das normas urbanísticas decorre do poder de polícia inerente ao desempenho das atividades administrativas. 4 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.299 do Código Civil, e 33 da Lei Distrital 2.105/1998, sustentando a regularidade da construção do muro objeto da ordem demolitória contra a qual se insurgem no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.299 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela ausência de irregularidade no ato demolitório expedido pela AGEFIS, fazendo constar, verbis: “(...) segundo os documentos colacionados nos, trata-se de uma ocupação irregular recente, sem licenciamento ou autorização estatal, inserida, nos termos da Lei Complementar 803/2009, em Zona Rural de Uso Controlado IV, isto é, em área que demanda grande sensibilidade ambiental, cujas atividades ali desenvolvidas devem se compatibilizar com a conservação dos recursos naturais existentes(...). Isto posto, tenho, após uma análise detida dos autos e da documentação acostada, que não houve qualquer irregularidade na atuação da Administração Pública (AGEFIS), a qual, exercendo o seu poder de polícia, pretende coibir a ocupação desordenada de área pública e, consequentemente, a irregular edificação em desacordo com as normas legais.” (id 15506695, págs. 3 e 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à tese de violação ao artigo 33 da Lei Distrital 2.105/1998, pois, “Nos termos da Súmula 280 do STF, é defeso o exame de lei local em sede de recurso especial.” (AgInt no REsp 1690029/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 16/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012